Tribunal: TJBA
Processo: 0069490-82.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069490-82.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLANA CARLA MATOS DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ACIDENTE ANTERIOR À LEI Nº 11.482/2007. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas autoras contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de valor complementar à autora Maria das Graças Formigli de Sousa Santos e julgando improcedente o pedido em relação às autoras Allana Carla e Maria das Neves.

2. As apelantes pretendem a majoração do
quantum
indenizatório em relação à Maria das Graças Formigli de Sousa Santos e a extinção do feito sem resolução do mérito em relação às demais autoras, sob o fundamento de que o não comparecimento à perícia não ocasionaria improcedência, mas extinção processual.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) qual o critério de cálculo aplicável à indenização do seguro DPVAT para sinistros ocorridos antes da vigência da Lei nº 11.482/2007 e como deve ser calculada a proporcionalidade da invalidez parcial permanente; e (ii) se o não comparecimento das autoras à perícia médica, após intimação válida dirigida ao endereço constante dos autos, acarreta improcedência do pedido ou extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se ao caso a redação original do art. 3º, alínea "b", da Lei nº 6.194/1974, que estabelecia indenização de até 40 salários mínimos para invalidez permanente, pois o acidente ocorreu em 02/09/2006, antes da entrada em vigor da Lei nº 11.482/2007, que passou a vigorar em 29/12/2006. Incidência do princípio
tempus regit actum
.

5. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme Súmula nº 474 do STJ. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) para estabelecer a proporcionalidade da indenização também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, nos termos da Súmula nº 544 do STJ.

6. No caso da autora Maria das Graças Formigli de Sousa Santos, o exame pericial constatou perda anatômica/funcional parcial do membro inferior direito (fratura do fêmur direito e lesão meniscal medial corno posterior à direita) em grau leve (25%), com repercussão de 50%. Aplicando-se a Circular nº 029/1991 da SUSEP ao teto de 40 salários mínimos vigente em 2006 (R$ 350,00), o valor devido é de R$ 2.450,00, devendo ser paga a diferença de R$ 560,00, considerando o pagamento administrativo de R$ 1.890,00.

7. A indenização deve compensar todas as perdas, cumulando-se os valores correspondentes às duas lesões distintas (fratura do fêmur direito e lesão meniscal), ainda que relativas a uma mesma região corpórea, pois provocam graus de debilidade diferentes.

8. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando a modificação não foi devidamente comunicada ao juízo, sendo dever da parte manter seu endereço atualizado (art. 77, inciso V, do CPC).

9. O não comparecimento à perícia médica das autoras Allana Carla e Maria das Neves, sem justificativa, após intimação válida, configura preclusão temporal (art. 223 do CPC) e desinteresse na instrução probatória.

10. A comprovação do grau de invalidez, somente atestado por avaliação médica, constitui ônus da parte autora (art. 373, inciso I, do CPC). Ocorrendo a preclusão da prova pericial, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. DISPOSITI
VO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para m majoração do valor da complementação da indenização devida à autora Maria das Graças Formigli de Sousa Santos para R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), devidamente corrigido. Mantida a improcedência do pedido em relação às autoras Allana Carla e Maria das Neves.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, alínea "b", e art. 5º; CPC, arts. 77, inciso V, 223, 274, parágrafo único, e 373, inciso I; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Circular SUSEP nº 029/1991, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474; STJ, Súmula nº 544; TJMG, APC nº 5004501-26.2019.8.13.0480, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 23/02/2023; TJGO, APC nº 5326036-75.2018.8.09.0126, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível, j. 05/02/2024; TJBA, APC nº 0518527-32.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 08/01/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0069490-82.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALLANA CARLA MATOS DOS SANTOS SILVA e outros (2) e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.